Tribunal: TJDFT
Processo: 0736128-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0736128-35.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MARIA ROSIMEIRE DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por M.R.D.A. contra a decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que flexibilizou as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em desfavor de ALEXANDRE ROSA GOMES DE ARAÚJO, seu ex-marido (processo referência n. 0741001-30.2025.8.07.0016) A reclamante (assistida pela Defensoria Pública) esclareceu que, em 3-maio-2025, foram decretadas as seguintes medidas protetivas de urgência em face de ALEXANDRE: proibição de aproximação e de contato com a reclamante, bem como a proibição de frequentar determinados locais, dentre eles, a faculdade onde a ela estuda. Ocorre que, posteriormente, a eminente autoridade judiciária permitiu que ALEXANDRE frequente a faculdade indicada pela reclamante, durante seu período de aulas, qual seja, o período matutino. Asseverou que a decisão restringiu seu direito de ir e vir, notadamente no que se refere à participação plena nas aulas do curso em que está matriculada, pois não se sente segura para frequentar a instituição em horários diversos, em razão do fundado temos de encontrar ALEXANDRE. Afirmou que a concessão autorizada pela decisão impugnada a impede de alterar sua grade horária, de comparecer na instituição para resolver questões administrativas e de realizar atividades acadêmicas presenciais no turno da manhã. Pontuou, ainda, que está aguardando a designação de estágio supervisionado, cujo horário não depende de sua escolha, ou seja, é possível que referida atividade curricular seja estabelecida no turno matutino, o que ampliará sobremaneira as restrições impostas à sua rotina acadêmica. Destacou que o relatório de acolhimento psicossocial transparece os riscos da flexibilização das medidas protetivas de urgência. Ressaltou que as medidas protetivas devem ser pautadas no princípio da precaução, a fim de evitar maiores prejuízos à vítima quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano grave ou irreparável. Aduziu que a flexibilização das medidas protetivas representa situação de risco à sua integridade físico-psíquica, bem como que o medo e a intimidação constituem formas de violência. Sustentou que a declaração da vítima deve gozar de maior valoração nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Requereu, liminarmente e no mérito, o restabelecimento das medidas protetivas de urgência originalmente fixadas, com a expressa proibição a seu ex-marido ALEXANDRE de frequentar a instituição de ensino ISCON (SGAS 910, Lote 33-34), a fim de garantir sua higidez físico-psíquica. Pleiteou a gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Admito a reclamação, haja vista que se trata de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei n. 14.857/2024. A liminar em Reclamação Criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Em 2-maio-2025, a reclamante registrou a comunicação de ocorrência policial n. 1.699/2025-2 para noticiar a prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 147 (ameaça) e 147-A (perseguição) por ALEXANDRE ROSA GOMES DE ARAÚJO (ID 75574907, pp. 88-91). Segundo consta da ocorrência policial, a reclamante e ALEXANDRE foram casados por aproximadamente 7 (sete) anos e estavam divorciados há cerca de 5 (cinco) semanas na data da “notitia criminis”. A reclamante narrou que ALEXANDRE tem comparecido de forma intimidadora ao seu local de trabalho e à sua residência quase todos os dias da semana, conduta que se intensificou desde o divórcio. Afirmou que, no dia 2-maio-2025, por volta das 7h10min, ALEXANDRE compareceu a um café situado ao lado de seu local de trabalho e começou a mexer na cintura como se estivesse armado, com o intuito de intimidá-la. Disse que o ato não foi visualizado por ela diretamente, mas por colegas de trabalho que a alertaram. Ressaltou que a conduta foi gravada por câmeras do estabelecimento comercial e que ficou com grande receio, pois ALEXANDRE possui arma de fogo. Esclareceu que ALEXANDRE não frequentava referido estabelecimento comercial anteriormente, mas sabia que a reclamante estava no local diariamente. Destacou que, além desta conduta, ALEXANDRE praticou outros comportamentos que configuram violência moral, psicológica e patrimonial, os quais lhe provocam constante intimidação. Mencionou que, no dia 25-abril-2025, ALEXANDRE deixou bilhetes com mensagens ameaçadoras em seu veículo, tais como “eu te amo”, “você estará sempre na minha mente”, “eu não desistirei de você” e “olhe ao redor”. Afirmou que, no dia 24-abril-2025, por volta das 9h, câmeras de segurança do local de trabalho da vítima registraram o momento em que ALEXANDRE a afrontou dizendo que queria conversar com ela e que esperaria o tempo que fosse necessário do lado de fora do estabelecimento. Asseverou que ALEXANDRE prática diversas condutas no intuito de intimidá-la, que faz uso de bebida alcoólica e que monitora sua localização em tempo integral, por meio do sinal de localização emitido pelo celular da reclamante. Por fim, consignou que ALEXANDRE já falou, diversas vezes, que “se você não for minha, não será de mais ninguém”. Em 3-maio-2025, a reclamante aditou a ocorrência policial para relatar a perseguição realizada por ALEXANDRE naquela data. A reclamante esclareceu que “ALEXANDRE ROSA GOMES DE ARAUJO, estaria a observando de dentro de seu carro, uma Mercedes, de cor azul, em seu local de trabalho, (...). ALEXANDRE teria a perseguido até a entrada na Delegacia da Criança e Adolescente - DCA - , na Asa Norte. Como ALEXANDRE percebeu que a OFENDIDA havia entrado na delegacia, ele seguiu pela via do eixinho. Ao deixar a DCA, retornou ao seu trabalho, e, ao sair novamente, por volta das 11h50, ALEXANDRE estava novamente estacionado, em frente ao prédio (...). Entrou em seu carro e seguiu em direção à DEAM I, na asa sul. No caminho, parou com seu carro na altura da SQS 403, tendo ALEXANDRE parado logo atrás. Disse a ele "Acabou! Já estamos separados! Eu não quero mais!" ALEXANDRE ofereceu dinheiro a OFENDIDA, como um "acordo de casamento", contudo, a ofendida se recusou em reatarem. Nesse momento, a OFENDIDA teria entrado em seu carro e ALEXANDRE afirmou "então eu vou atrás de você!" Ele teria a perseguido até as proximidades da DEAM I, mas ao notar que o destino da OFENDIDA seria a delegacia, ALEXANDRE mudou seu percurso, tomando rumo desconhecido. Neste ato, manifestou interesse em REQUERER/REPRESENTAR pela apuração criminal dos fatos”. A vítima requereu medidas protetivas de urgência. Em 3-maio-2025, durante o plantão judiciário ordinário, a eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF DEFERIU medidas protetivas de urgência em desfavor ALEXANDRE, quais sejam: (i) proibição de aproximação da vítima, fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; (ii) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, “WhatsApp”, e-mail, Facebook, Instagram, dentre outros; e (iii) proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, sendo eles os locais de trabalho da vítima, sua residência e a faculdade onde frequenta curso de nível superior (ID 75574907, pp. 83-87). Em 6-maio-2025, foi realizada busca e apreensão domiciliar na residência de ALEXANDRE, oportunidade em que foram apreendidas 1 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 809C, calibre 9mm, com dois carregadores sobressalentes; 5 (cinco) munições, calibre 9mm, do tipo ogival; e 38 (trinta e oito) munições, calibre 9mm, do tipo ponta oca (ID 75574907, p. 56). Em 14-julho-2025, a Defesa técnica de ALEXANDRE requereu a flexibilização das medidas protetivas de urgência, a fim de que pudesse comparecer às dependências da instituição de ensino ISCON durante o turno do curso de graduação em que está matriculado (ID 75574907, pp. 32-34). Trouxe documento comprobatório da matrícula no 8o semestre do curso de direito, no período noturno, e o requerimento de alteração da grade horária para o período da manhã (ID 75574907, pp. 35-37). A vítima se opôs ao requerimento, sob a alegação de que possui fundado temor de encontrar com ALEXANDRE (ID 75574907, pp. 19). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (ID 75574907, pp. 14-15). Na mesma data, 14-agosto-2025, a eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF deferiu o requerimento formulado por ALEXANDRE. Fundamentou que a existência de comprovação de que ele está matriculado em curso de graduação na Faculdade ISCON e que pleiteou a alteração de turno a fim de frequentar as aulas no período matutino, sem manter contato com a reclamante, autoriza a flexibilização das medidas protetivas de urgência. Destacou que a medida requerida por ALEXANDRE se mostra pertinente e viável, além de não comprometer a proteção conferida à reclamante. Informou que as restrições advindas das medidas protetivas devem ser implementadas sem impor prejuízos ao exercício de outras atividades que não sejam conflitantes com ela. Confira-se a íntegra da decisão (ID 77574907, pp. 12-13): Nestes autos foram estabelecidas em 3 de maio de 2025 medidas protetivas em favor de MARIA ROSIMEIRE DE ARAUJO em razão da notícia de injúria, ameaça e perseguição que atribuiu ao seu ex-marido ALEXANDRE ROSA GOMES DE ARAUJO, indicadas como ocorridas entre 4 de abril e 1 de maio de 2025 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 1.699/2025 - DEAM I, consistentes na proibição de aproximação e de contato com a indicada ofendida, bem como na proibição de frequentar locais determinados, dentre eles o endereço situado na SGAS I 910, Lote 33/34 que corresponde à Faculdade onde Maria Rosimeire estuda, nos termos da decisão de id 234451103. Em 14 de julho p,p, o requerido ingressou nos autos e por meio de seu patrono requereu autorização para frequentar a Instituição de Ensino ISCON (SGAS 910, LOTE 33-34) onde cursa Faculdade de Direito, ao registrar que transferiu o curso para o horário matutino enquanto que a ex-esposa permanece frequentando a mesma instituição de ensino mas no período noturno, oportunidade em que asseverou ter ciência acerca das limitações estabelecidas a título de medidas protetivas e seu intuito em não desobedecê-las (id 242667759). Instada a se manifestar a beneficiária das medidas, assistida pela Defensoria Pública, registrou que "não se sente segura com a presença do ofensor no ambiente universitário, ainda que em turno distinto" e, dessa forma, posicionou-se contrariamente ao acolhimento do pleito formulado (id 244417749). Por sua vez o Ministério Público oficiou pela manutenção integral das medidas protetivas na forma em que anteriormente fixadas (id 245917332). Verifico pelas informações e documentos que instruem os autos que o apontado ofensor está devidamente matriculado no 8o semestre do Curso de Direito na Faculdade ISCON, tendo solicitado a esta alteração de turno a fim de que possa frequentar as aulas no período matutino e, assim, prosseguir em seus estudos sem contato com a ex-esposa que igualmente estuda naquela instituição de ensino no período noturno. É cediço que os ditames da Lei 11.340/06 visam primordialmente garantir a integridade física e psíquica da ofendida quando esta se encontrar em situação de risco e de vulnerabilidade que justifique a intervenção estatal e, no caso dos autos, em razão das informações obtidas por ocasião do registro da ocorrência policial foram adotadas de forma emergencial e precária medidas protetivas visando assegurar a integridade da apontada ofendida, todavia, diante do quadro apresentado entendo que a providência requerida por Alexandre se mostra pertinente e viável sem comprometimento da proteção conferida à beneficiária, ainda mais por ser considerado que por representarem as medidas protetivas restrições a direitos individuais deverão ser implementadas de forma a não prejudicar o exercício de outras atividades que com aquelas não sejam conflitantes. Quanto a isso destaca-se o entendimento acolhido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em análise de semelhante situação, quando foram flexibilizadas as medidas anteriormente adotadas ainda que identificada a presença concomitante dos envolvidos no local: (...) Dessa forma, defiro o requerimento constante no id 242667759 para FLEXIBILIZAR as medidas protetivas e, assim, autorizar ALEXANDRE ROSA GOMES DE ARAUJO a frequentar a Faculdade ISCON situada na SGAS I 910, Lote 33/34 durante seu período de aulas no turno matutino. Dê-se ciência aos envolvidos, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Pois bem. Consigne-se que, com o advento da Lei n. 14.550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, constou expressamente na norma que referidas cautelares serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial (art. 19, § 4o) e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §6o). Confiram-se as alterações na Lei: Art. 19 As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (grifos nosso) Da análise dos elementos informativos produzidos, nota-se que a flexibilização das medidas protetivas não afeta a situação de risco até então vivenciada pela reclamante e protegida pelas medidas anteriores. A decisão impugnada manteve as medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação da vítima, fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância, proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação e de proibição de frequentar determinados lugares, especificamente locais onde a reclamante reside e exerce sua atividade laboral. A flexibilização somente alcançou a instituição de ensino frequentada pela reclamante e por seu ex-marido. Vale pontuar que ALEXANDRE comprovou que possui vínculos com a faculdade apontada, os quais não são recentes, e que solicitou a alteração de turno para evitar o contato com a reclamante. É cediço que a violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser objeto de especial tutela do Estado, notadamente por se tratar de violência sistêmica responsável por produzir números alarmantes de casuísticas penais. No entanto, as limitações decorrentes deste microssistema não podem impor ônus desnecessário ao agressor quando demonstrada a existência de medidas cautelares voltadas à proteção da higidez físico-psíquica da vítima. No caso concreto, embora a decisão impugnada tenha permitido a frequência de ALEXANDRE nas dependências da instituição de ensino onde a reclamante também está matriculada em curso de graduação, persiste a medida protetiva de proibição de aproximação pela distância mínima de 300 (trezentos) metros. Assim, a reclamante ainda possui sua integridade físico-psíquica resguardada por meio de medidas protetivas de urgência. Demais disso, embora os efeitos derivados da violência doméstica se prologuem no tempo e ensejem fundado receio na reclamante, não há, até o presente momento, elementos indicativos de que ALEXANDRE tentou se aproximar da vítima. Ao contrário. A reclamante formula sua pretensão no fato de que “não se sente segura para frequentar a instituição em horários diversos, em razão do fundado temor de encontrar-se com o agressor. Tal circunstância a impede de alterar sua grade horária, de comparecer para a resolução de questões administrativas e de realizar atividades acadêmicas presenciais no turno matutino”. Ocorre que tais alegações, conquanto sejam legítimas, não são suficientes para impedir a frequência de ALEXANDRE no curso de graduação que frequenta, sob pena de indevida violação ao princípio da proporcionalidade no seu espectro da vedação ao excesso. Consigne-se que não se trata de afastar do Poder Judiciário qualquer prática de violência, a qual pode ser tutelada pelas vias adequadas, mas de reconhecer a incompatibilidade das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 com o cenário fático apresentado. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata a presença dos requisitos exigidos para a aplicação das medidas previstas no artigo 22 da Lei n. 11.340/2006. Desse modo, por inexistir gravidade verificável de plano, impõe-se a perquirição mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Intimem-se o interessad0 para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 3. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 4. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator